Tribunal: TJMT
Processo: 1012696-62.2019.8.11.0015
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012696-62.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BENEDITA FRANCISCA DE CASTRO OLIVEIRA - CPF: 109.154.941-91 (RECORRENTE), GRAZIELE CRISTINA TOBIAS DE MIRANDA - CPF: 030.266.279-09 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1012696-62.2019.8.11.0015

Origem:

Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

BANCO PAN S.A.

Recorrido(s):

BENEDITA FRANCISCA DE CASTRO OLIVEIRA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS LEGITIMOS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito da autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil/2015, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, rejeito as preliminares arguidas e no mérito julgo parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial, para condená-lo a abster-se de descontar valores referentes à aludida;

CONDENAR
a restituição, em dobro, do valor de R$ 2.866,00 (dois oitocentos e sessenta e seis reais) que deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

CONDENAR
a indenização por danos morais, na modalidade
in re ipsa
, a ser paga em favor do autor no patamar de R$3.000,00 (três mil reais), devendo ser acrescida a correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês) após a data da prolação desta sentença.

A Instituição Financeira em suas razões recursais, alega que a cobrança foi praticada no exercício regular de seu direito.

Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da inicial.

A parte Recorrida rebate as razões apresentadas, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que razão assiste a Instituição Financeira, merecendo reforma a sentença.

Em sua inicial a autora alega que contratou empréstimo consignado em 23 de dezembro de 2010, sendo o valor financiado de R$ 3.633,93 (três mil seiscentos e trinta e três reais e noventa e três centavos), a ser liberado o valor de R$ 3.572,09 (três mil quinhentos e setenta e dois reais e nove centavos), cujo pagamento se daria mediante 72 parcelas no valor de R$ 100,34 (cem reais e trinta e quatro centavos) cada, com início em 20/02/2011 e término em 20/01/2017.

Vejamos o contrato:

Aduz que o pagamento das parcelas eram por meio de desconto na folha de pagamento, e que após se mudar de cidade procurou o Procon para solicitar que o banco lhe enviasse os boletos, porém nunca enviaram, e que todo mês tinha que entrar em contato com a central para conseguir efetuar o pagamento.

Afirma que procurou novamente o Procon para solicitar os boletos e novamente não sendo atendida. Contudo, na oportunidade o banco requerido informou que o total creditado na conta da autora em razão do empréstimo foi de R$ 767,93 (setecentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos), estando pagas até aquele momento 36 parcelas e inadimplente com as demais, oferecendo proposta para quitação do contrato.

Diante disso, procurou a Defensoria Pública,
e por meio da Instituição que enviou oficio para a ré
, obteve cópia do contrato, sendo possível aferir que o valor contratado e que deveria ter sido depositado na conta da autora era de R$ 3.572,09 (três mil quinhentos e setenta e dois reais e nove centavos) e não apenas R$ 767,93 (setecentos e sessenta e sete reais e noventa e três centavos).

Dessa forma requer a devolução da diferença que entende ser devida, perfazendo a importância de R$ 6.960,40 (seis mil novecentos e sessenta reais e quarenta centavos).

Pois bem, essa é a narrativa autoral.

Quero inicialmente destacar alguns pontos. O contrato foi celebrado em 23/10/2010, quando a autora residia em Feliz Natal. Diante da mudança para Sinop, em 2013, requereu os boletos para quitação junto ao PROCON, não sendo atendida e em dezembro de 2018 retornou ao PROCON.

Nessa última oportunidade em que procurou o PROCON (dezembro de 2018), a empresa informou em ofício datado de 01/01/2019 que haviam sido pagas 36 parcelas e fez proposta de acordo, bem como informou que depositou na conta da autora, em 2010, o valor de R$ 767,93.

Dessa forma, em 2019, cerca de 08 (oito) anos após a celebração do contrato, a autora notou que recebeu em sua conta um valor inferior ao pactuado.

Verifico que, e que pese se tratar de relação de consumo, a autora necessita cooperar para o bom desenvolvimento do processo, e no presente caso, conclui-se que narrativa inicial não é crível.

Em sua contestação a ré aduz que o valor contratado foi utilizado para quitação do saldo devedor do empréstimo no BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A e ITAU UNIBANCO S.A., refinanciado pelo mutuário, e por este motivo, não foi disponibilizada quantia remanescente à requerente.

Juntou os seguintes TEDs:7

Em impugnação a contestação, a autora limitou-se a alegar que embora a alegação de que o valor remanescente foi para quitar refinanciamento em outra instituição financeira, desconhece qualquer refinanciamento, sendo que em respostas do banco reclamado ao Procon e a Defensoria Pública, sequer foi mencionado tal situação.

Não foi solicitado maiores diligências, como é de praxe da própria defensoria, que poderia o magistrado solicitar Extrato da conta mencionada no TED e maiores informações quanto ao refinanciamento de outra instituição financeira.

Assim, restando comprovado pela Reclamada, fatos desconstitutivos do direito da autora, não há razões para a manutenção da sentença imposta, pois a dívida existe e deve ser quitada.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2020